Tribunal: TJSP
Processo: 1008711-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de que fosse devolvido o prazo para interposição de recurso administrativo – A Lei no 13.918/2009 permitiu que as intimações de quaisquer atos fossem realizadas por meio eletrônico, sem impor nenhuma ressalva no tocante a processos administrativos – As disposições da Portaria CAT no 198/2010, que regulamentou a aludida Lei no 13.457/09, não podem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de que fosse devolvido o prazo para interposição de recurso administrativo – A Lei no 13.918/2009 permitiu que as intimações de quaisquer atos fossem realizadas por meio eletrônico, sem impor nenhuma ressalva no tocante a processos administrativos – As disposições da Portaria CAT no 198/2010, que regulamentou a aludida Lei no 13.457/09, não podem contrariar a Lei no 13.918/2009 – Princípio da ampla defesa e contraditório com acesso devido a informações pertinentes a eventuais impugnações – Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008711-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RICH DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 2 de 7
VOTO No 29222
APELAÇÃO CÍVEL No 1008711-17.2020.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): RICH DO BRASIL LTDA
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
que fosse devolvido o prazo para interposição de recurso
administrativo
A Lei no 13.918/2009 permitiu que as
intimações de quaisquer atos fossem realizadas por meio
eletrônico, sem impor nenhuma ressalva no tocante a
processos administrativos As disposições da Portaria CAT
no 198/2010, que regulamentou a aludida Lei no 13.457/09,
não podem contrariar a Lei no 13.918/2009 Princípio da
ampla defesa e contraditório com acesso devido a
informações pertinentes a eventuais impugnações

Sentença concessiva da ordem mantida
Apelação
fazendária e remessa necessária não providas.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Rich Brasil Ltda
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Delegado
Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária - DRTC II, da
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo,
consistente na falta de intimação de decisão administrativa, o que
impossibilitou a apresentação de recurso em processo do gênero(fls
1/21).
Processo distribuído ao digno Juízo da 7a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar deferida (fls 2259/2260).
Ordem depois concedida (r. sentença a fls 2289/2295).
Apelação fazendária fundada em síntese nestas teses: a)
para fins de ciência da decisão, basta a intimação pelo Portal ePAT; b)
houve obediência ao artigo 78, § 3o , da Lei Estadual no 13.457/2009 (fls
2242); c) regularidade do Auto de Infração e Imposição de Multa; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 3 de 7
pelo princípio da especialidade, a Lei no 13.457/2009 deve ser aplicada
ao caso, em detrimento de outras legislações que tratam do processo
administrativo; e) a impetrante conhece e usa o Portal ePAT (fls
2299/2312).
Apelo respondido (fls 2317/2329).
Remessa necessária.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 2337).
É o relatório.
Mandado de segurança impetrado por Rich Brasil Ltda
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Delegado
Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária - DRTC II, da
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, para seja
devolvido o prazo para interposição de recurso administrativo interposto
ao Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo.
Aduz a Fazenda Paulista pela inexistência de ilegalidade ou
abusividade diante de expressa previsão legal sobre as intimações no
contencioso administrativo publicadas exclusivamente no Diário
Eletrônico da Secretaria da Fazenda. Acrescenta que a impetrante, além
de ser optante pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC),
também era credenciada no processo administrativo tributário eletrônico
- ePAT, no qual poderia tomar ciência dos atos processuais em questão.
A r. sentença merece ser mantida.
A Lei Paulista no 13.457/2009 dispõe sobre o processo
administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício e estabelece
quanto às intimações:
Artigo 8o - As intimações dos atos processuais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 4 de 7
efetuadas de ofício e deverão conter o nome e a qualificação do
intimado, a identificação do auto de infração e do processo, a indicação
de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o seu
atendimento.
Artigo 9o - As intimações de que trata o artigo 8o desta lei
serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado,
contendo o nome do autuado e do procurador devidamente constituído
nos autos.
§ 1o - As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico,
na forma do estabelecido no Título III desta lei e conforme dispuser a
legislação.
Sobreveio a Lei no 13.918/2009, que permitiu intimações
por meio eletrônico de quaisquer atos, sem haver nenhuma ressalva no
tocante a processos administrativos:
Artigo 3o - O recebimento da comunicação eletrônica pelo
sujeito passivo dar-se-á após seu credenciamento, na Secretaria da
Fazenda, na forma prevista em regulamento.
Parágrafo único - Ao credenciado será atribuído registro e
acesso ao sistema eletrônico da Secretaria da Fazenda, com tecnologia
que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de
suas comunicações.
Artigo 4o - Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o
desta lei, as comunicações da Secretaria da Fazenda ao sujeito passivo
serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, denominado
“DEC” - Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-se a sua
publicação no Diário Oficial do Estado ou o envio por via postal.
Assim, não cabe aplicar interpretação restritiva para afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 5 de 7
a comunicação pela “DEC” - Domicílio Eletrônico do Contribuinte no
que toca às intimações no processo administrativo tributário.
Saliento que as disposições da Portaria CAT no 198/20101,
que regulamentou a aludida Lei no 13.457/2009, não pode contrariar a
Lei no 13.918/2009, devendo apenas detalhar e esclarecer procedimentos
e atos administrativos internos no que lhe couber.
Além disso, o Manual de Orientação do Domicílio
Eletrônico do Contribuinte DEC esclarece que, uma vez credenciado nos
termos do artigo 3o da Lei 13.918/90, as comunicações da SEFAZ ao
sujeito passivo serão feitas preferencialmente, por meio eletrônico, no
“DEC” - Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-se a sua
publicação no Diário Oficial do Estado ou envio por via postal.
Deve-se, pois, primar pelos princípios da ampla defesa e do
contraditório com acesso devido a informações pertinentes a eventuais
impugnações, bem como a boa-fé, norte dos processos administrativos.
A impetrante adotou conduta indicada pela própria Fazenda
Paulista ao aguardar intimação pelo DEC com justa expectativa, não
pode ser prejudicada por alteração ulterior de posicionamento.
Destaco jurisprudência desta Corte Bandeirante:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Processo
administrativo tributário Decisão que decreta a intempestividade do
recurso ordinário ao Tribunal de Impostos e Taxas Tempestividade
constatada Contribuinte cadastrado, com Domicílio Eletrônico do
Contribuinte (DEC) ativo
Insuficiência da intimação pelo Diário
Oficial Eletrônico Aplicação das regras da Lei Estadual no 13.918/09

Precedentes

Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1 Art. 29 - Todas as publicações oficiais relativas a processos administrativos tributários, sejam
eletrônicos ou físicos, serão feitas por meio do Diário Eletrônico da Secretaria da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 6 de 7
1036513-80.2014. 8.26.0576, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Oscild de Lima Júnior, j. 1o/12/2015).
APELAÇÃO Mandado de segurança TRIBUTÁRIO
ICMS Processo administrativo tributário Contribuinte credenciado
no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)
Processo
administrativo eletrônico, com intimação dos atos de forma virtual, pelo
Domicílio Eletrônico do Contribuinte
Intimação da decisão da
impugnação administrativa exclusivamente através do Diário Eletrônico
Violação dos princípios da boa fé, da ampla defesa e do contraditório,
pela mudança abrupta na forma de comunicação processual
estabelecida, prejudicando o direito de recorrer na esfera administrativa
Inteligência do art. 4o, da Lei no 13.918/2009

Precedentes
Sentença concessiva da ordem mantida
Recurso
improvido (Apelação Cível no 1011917-67.2015.8.26.0068, 3a Câmara
de Direito Público, relator Desembargador Maurício Fiorito, j.
16/02/2016).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA RECURSO
ADMINISTRATIVO
PROCESSAMENTO
POSSIBILIDADE

EMPRESA CADASTRADA NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DE
CONTRIBUINTES - DEC. A via mandamental é adequada à pretensão
de ver processado o recurso administrativo por defeito do meio utilizado
na intimação do contribuinte do resultado da defesa administrativa
Afastamento do óbice processual e julgamento do mérito, nos termos do
artigo 515, 3o, do Código de Processo Civil Incentivado o cadastro
dos contribuintes no sistema de Domicílio Eletrônico de Contribuintes -
DEC, surge a justa e legítima expectativa destes de serem intimados
pelo referido portal eletrônico
Reconhecimento do direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008711-17.2020.8.26.0053 - Voto no 29222 Página 7 de 7
processamento do recurso, com a suspensão do crédito tributário até o
final julgamento administrativo
Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça Sentença reformada, para conceder a segurança Recurso
provido (Apelação Cível no 0013279-17.2014.8.26.0405, 13a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, j.
25/11/2015).
Por meu voto, nego provimento à apelação e à remessa
necessária.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator